Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0704871-26.2024.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADOS: ALESSANDRA OLIVEIRA REZENDE; PAULO CESAR NOVAIS DE MACEDO e O L N EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA contra a decisão de ID 182698547, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0028311-41.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ALESSANDRA OLIVEIRA REZENDE; PAULO CESAR NOVAIS DE MACEDO e O L N EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ora agravados. De início, cumpre-me registrar que o pedido de consulta de ativos em nome dos executados via Sisbajud na modalidade “teimosinha” (ID 55716997) é diverso do que foi pleiteado na origem. Por conseguinte, tendo em vista que o requerimento considerado na decisão recorrida foi o de consulta ao Bacenjud (Sisbajud), o requerimento de consulta ao referido sistema de forma reiterada não pode ser apreciado neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, antes da análise do pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do requerimento de pesquisa de ativos via Sisbajud na modalidade reiterada. Intime-se. Juntada a manifestação ou decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator